Tribunal: TJES
Processo: 5019082-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019082-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DO COUTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO AO EXEQUENTE PARA COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, condicionou a realização de penhora online à apresentação, pelo ente público, de comprovação de que a parte executada não se encontra cadastrada em programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência, ao ente público exequente, de comprovação da inexistência de inscrição da parte executada em programas sociais como condição para a realização de busca por bens penhoráveis; (ii) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade com base em eventual inscrição em programas sociais pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado ou se deve ser arguida pela parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O despacho que condiciona a penhora à apresentação de documento sobre programas sociais impõe indevidamente ônus probatório à Fazenda Pública, inovando no procedimento legal da execução fiscal sem amparo normativo.
4.
A Lei nº 6.830/1980 não exige, como requisito para o prosseguimento da execução fiscal, qualquer comprovação pelo exequente quanto à eventual condição socioeconômica da parte executada.
5.
Cabe exclusivamente ao executado alegar e provar circunstância de impenhorabilidade, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.235.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. A exigência de comprovação, pelo exequente, de que a parte executada não está cadastrada em programas sociais como condição para realização de penhora online constitui inovação processual indevida e carece de respaldo legal.
2. A impenhorabilidade de quantias com fundamento em inscrição em programas sociais não pode ser reconhecida de ofício e deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X; Lei nº 6.830/1980; CPC, art. 183.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019082-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ DO COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
em face do despacho proferido pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
ANTÔNIO JOSÉ DO COUTO
, determinou a intimação do ente público “
juntada de documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, no prazo de 10 (dez) dias, já contado em dobro (art. 183, CPC)
”.

Em suas razões recursais apresentadas no ID nº 11301134, em resumo, o ente público exequente afirma que:
I)
“
o despacho simplesmente criou uma condicionante inexistente na lei, inovando naquilo que é por ela delineado. Por si só, tal é suficiente para prover o agravo por conta de exigência inexistente na lei
” (fl. 04);
II)
“
A interpretação que se dá para os requisitos da inicial da Lei de Execuções Fiscais é RESTRITIVA, não sendo possível exigir que a Fazenda Pública atenda requisitos que não estão previstos nela
” (fl. 04);
III)
“
o ônus de comprovação da menor onerosidade da execução ou de impenhorabilidade de determinado bem é do executado.
[...] Portanto, cabe à parte executada comprovar se é beneficiária ou não de benefício social atingido pela regra da impenhorabilidade após a tentativa de penhora via sistema SISBAJUD ou outro
” (fl. 05);
IV)
“
a exigência de comprovação de que a parte executada não se encontra inscrita no Bolsa Família, Cadúnico ou em outro benefício social traz implicitamente consigo o levantamento de uma eventual impenhorabilidade ou outra circunstância que possivelmente afaste a utilização de medidas constritivas para garantir o crédito tributário
” (fl. 06);
V)
“
o próprio SISBAJUD permitiria a identificação de programas sociais
” (fl. 07);
VI)
“
o fato de contribuintes estarem inscritos no Cadúnico ou no Bolsa família não são fatores relevantes para fins de cobrança do tributo. Se o contribuinte é proprietário/possuidor de imóvel urbano, é ele o sujeito passivo da obrigação atinente ao IPTU, a não ser que ele seja beneficiário de alguma isenção ou imunidade, o que não é o caso
” (fl. 08);
VII)
“
O crédito objeto destes autos possui valor superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não sendo valor baixo o suficiente para obrigar o Município de Cariacica a proceder unicamente com a cobrança extrajudicial. Ou seja, não há sequer pressuposto para extinguir a ação ou deixar de observar a lei de execuções fiscais
” (fl. 09).

De início, importa salientar que o ato processual impugnado possui indubitável conteúdo decisório, ainda que denominado de despacho, eis que impôs uma condicionante para o deferimento do pedido de levantamento das declarações de Imposto de Renda dos últimos cinco anos, bem como de consulta e indisponibilidade de bens via plataforma CNIB formulado pela municipalidade.

No caso em análise, além de impor à municipalidade ônus que não lhe compete, eis que eventual causa de impenhorabilidade deve ser alegada e provada pelo executado e não pelo exequente, inexiste na legislação tal requisito para o deferimento de ato inerente ao prosseguimento do feito executivo.

Ademais, merece ser mencionada a recente tese vinculante firmada em sede de julgamento repetitivo, Tema nº 1.235, do STJ,
in verbis
: “
A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC)
não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz
, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-
LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e viabilizar a realização busca por bens penhoráveis, sem a exigência de documentos complementares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.